Tribunal: STF
Processo: HC 145443
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-10
Data de publicação: 2017-11-10

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Ausentes os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão justificadoras da oposição de embargos declaratórios, ao feitio do art. 619 do CPP e do art. 327 do RISTF, evidencia-se o caráter meramente infringente da insurgência.



    2. Embargos de declaração rejeitados.